Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-66.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. TESTEMUNHAS. IMPEDIMENTO. GRAU DE PARENTESCO. OITIVA. FACULDADE. DEPOIMENTOS ACOSTADOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSE DOS RÉUS. MANSA E PACÍFICA. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. PEDIDO REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de reintegração de posse e adjudicação. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Alega que o magistrado proferiu a sentença baseado em premissas equivocadas e cerceamento de defesa. 1.2. Pretensão dos réus de reforma da sentença para acolher o pedido feito em sede de contestação de declaração de nulidade de documentos.

2. Da preliminar de não conhecimento do apelo da autora – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que concerne à alegação do Sr. Pedro ser filho da requerente, bem como acerca da oitiva dos informantes.

3. O pedido de gratuidade de justiça elaborado pela autora foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, carecendo de apreciação por esta instância.

4. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. Em consonância com o art. 447 do Código de Processo Civil, todas as pessoas podem depor como testemunhas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. 4.2. Forte nessas premissas, de acordo com a Ata de Audiência, o magistrado indeferiu a oitiva dos informantes em virtude da relação de parentesco descrita nos autos. 4.3. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.

5. No que tange aos depoimentos acostados em sede de alegações finais, correto o juízo ao não levá-los em consideração. Os documentos foram produzidos unilateralmente e extemporaneamente pela parte e não se submeteram ao crivo do contraditório. Além disso, a oitiva já havia sido indeferida pelo juiz. Mesma sorte segue a dos depoimentos acostados em sede de contrarrazões.

6. De fato, o juízo a quo foi levado a erro em virtude da ata da audiência de instrução e julgamento a qual consignou que o Sr. Pedro Vieira da Silva seria filho da autora. 6.1. No entanto, a sentença se mantém hígida, pois considera outros fatos para negar provimento aos pedidos iniciais.

7. Desde 09/01/2001, os pretensos vendedores não estavam mais na posse do imóvel que já havido sido objeto de contrato de cessão de direitos, não podendo ser novamente vendido.

8. Os réus comprovaram que residem no imóvel há vários anos, mediante farta documentação probatória, exercendo posse mansa e pacífica. 8.1. Por sua vez, a autora não logrou êxito em comprovar que exerceu a posse sobre o imóvel, tampouco que sofreu esbulho ou turbação.

9. Não é possível aos réus formularem pedido de anulação de procuração e de negócio jurídico em sede de defesa. 9.1. O pedido deveria ser proposto por meio de reconvenção, preenchendo os requisitos da petição inicial, a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa das partes.

10. Precedente: “(...) Sob a ótica do novo Código de Processo Civil, é possível a formulação de pedidos conexos e correlatos com a ação no bojo da peça de defesa. A apresentação da reconvenção não exige sua formulação em peça autônoma (art. 343, NCPC), contudo, como se trata de uma ação, é necessário o preenchimento de todos os requisitos de uma petição inicial. - Reconhecida da pretensão formulada em sede de resposta, como se reconvenção existisse, é forçoso reconhecer a decisão como extra petita e decotar o excesso da sentença para o sanar o vício processual (...)” (07091954920178070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/6/2018).

11. Apelos improvidos.